Tribunal: STF
Processo: ARE 1270107
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 125, § 4º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto esta Suprema Corte possui entendimento firmado em sentido contrário à pretensão deduzida pela parte recorrente. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:  
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. Reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1109730-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 12.6.2018).
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO ATO DE EXCLUSÃO DO CORPO DA POLÍCIA MILITAR, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 972.239-AgR, Rel. Min. Celso de  Mello, 2ª Turma, DJe 01.8.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora